Tribunal: TCU
Processo: 009.354/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Carmen Margarida Claros Ramos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Carmen Margarida Claros Ramos, emitido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia e submetido a este Tribunal para registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Carmen Margarida Claros Ramos (ato e-Pessoal 142600/2020), nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, consignando que a inconsistência no cálculo dos proventos, identificada na versão submetida ao exame deste Tribunal, não mais subsiste nos contracheques atuais da aposentada; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de Rondônia, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.